Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-37.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ARTIGO 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENTES. SUPORTE PROBATÓRIO SUFICIENTE NOS AUTOS. CONDENAÇÃO. IMPOSITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. COERENTE. TIPICIDADE EVIDENCIADA. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. PROMESSA DE MAL FUTURO VERSUS ANÚNCIO DE MAL IMEDIATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARTIGO 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO. MANTIDA. CONDENAÇÃO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são, em regra, praticadas no ambiente doméstico, sem a presença de testemunhas.
2. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime de lesão corporal, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrido, a condenação é medida que se impõe, sobretudo porque amparada no depoimento da vítima, testemunha e outras provas técnicas produzidas nos autos, não se cogitando, assim, o reconhecimento de insuficiência probatória.
3. Conquanto se trate o crime de ameaça de um delito formal, que se consuma quando a intenção de causar mal injusto e grave alcança a parte ofendida, não havendo promessa de mal futuro, mas sim promessa de mal imediato, a conduta será atípica, impondo a absolvição do réu com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
4. Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recursos repetitivos - Tema 983, é possível a compensação por danos morais nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerida pela acusação ou pela vítima.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.